Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020803-38.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (REQUERENTE), Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho (EXCEPTO), RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO-COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de Juiz de Direito, quando a situação não se subsumi em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto, assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, arguido por ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO em face do Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO, titular da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Para tanto, excipiente relacionou de forma genérica e sem qualquer nexo os vários pontos que o levaram a pedir a suspeição do juiz no processamento dos autos da Ação Ordinária Indenizatória na Modalidade de Danos Morais personalíssimos e Danos Materiais com Repetição do Indébito no 1004907-34.2022.8.11.0006, a saber: cometeu crime consumado no processo em questão, sob sua jurisdição, o qual tramita em segredo de justiça; que antes do ato citatório, efetuou ligação ao número recém adquirido pelo excipiente para ciência da ação; que consoante ao artigo 145, inciso I, do CPC/15, o magistrado é inimigo das partes ou dos procuradores; associação de crime do magistrado sem apuração; crime de apropriação indébita de crédito alimentar de advogado; violação do sigilo funcional e prevaricação, os quais impedem a validade das decisões em qualquer processo do excipiente.

Por fim, pugna pelo processamento e provimento do incidente.

Em decisão de ID no 147128031, o juiz excepto não reconheceu a sua suspeição, alegando em síntese que é de muita dificuldade compreender não apenas a presente petição, como a quase totalidade das dezenas de processos ajuizados pelo autor, por serem ininteligíveis, acredita que a petição é direcionada a este magistrado.

Deduz ainda o magistrado que o autor pretende a sua suspeição por ter, aparentemente, cometido crimes, contudo, pondera o juiz que não conhece nenhuma das partes, nunca manteve nenhuma relação de contato por quaisquer meios, e por decorrência, impossível nutrir qualquer sentimento de inimizade e/ou da prática de crime de violação de sigilo. Aliás, o processo em que figura como parte a Julia F. Figueira Tavares e Delicias da Dri – autos 1002172- 28.2022.8.11.0006 sequer tramita sob segredo de justiça.

Adiante, refirma o magistrado que é absolutamente sem pertinência a alegação de suspeição sob o argumento de ser inimigo da parte e da prática de crime de violação de sigilo, eis que além de nunca ter mantido contato com nenhuma das partes, o processo apontado não versa sobre matéria que deve tramitar em segredo de justiça. Se a parte teve conhecimento da ação, decorreu de outros meios e não por atuação direta ou indireta deste magistrado.

Alega que a suspeição decorre da ausência de providências por não ter agido e adotado providências para apuração na esfera criminal, e ao rever o processo, constatou que se trata de desacordo comercial que demandaria ampla instrução probatória para apurar o que efetivamente ocorreu entre as partes, situação muito diversa da condicionante existência de provas de crimes como fator para adoção de providências de ofício, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal.

E concluiu alegando que é absolutamente sem respaldo a alegação de sua suspeição, uma vez que não se depara com quaisquer das situações previstas no art. 145 do CPC/15, razão pela qual afirma que, nos termos do art. 146, § 1o, do CPC, não reconhece sua suspeição, e por decorrência, determinou a autuação em apartado da petição que atribui suspeição como exceção de suspeição, bem como determinou que o incidente voltasse concluso para apresentar as razões, e posterior remessa ao Tribunal de Justiça para julgamento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID no 164589196, opinando pelo desprovimento da exceção oposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR preleciona que:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’." (in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441) Grifei.

À espécie, não assiste razão à excipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO.

Ademais, analisando os autos na origem, é possível verificar que o excepto extinguiu o processo em razão da ausência de capacidade postulatória do excipiente, já que, nos Autos de Ação Civil Pública no5007508-31.2021.8.21.0028, fora determinada a suspensão do exercício de advocacia do excipiente.

Aliás, o excepto possibilitou que o excipiente regularizasse a sua representação processual, sendo que este permaneceu sustentando pela possibilidade de recebimento da inicial, o que desencadeou a prolação da sentença nos autos de no 1004907-34.2022.8.11.0006, pelo Juiz de direito, Rafael Siman Carvalho, de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, que posteriormente, em 16 de outubro de 2023, restou certificada que transitou em julgado.

Portanto, o excepto nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico, enquanto isto, o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Além disso, os fatos indicados pelo excipiente como fundamento para o presente incidente sequer foram comprovados, inexistindo provas da parcialidade do julgador.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão do excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidade do excepto.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente, devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo deste TJMT:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.” (TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção." (TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes. Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.” (TJMT, 5a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação. ” (TJMT, 4a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma mácula na conduta do Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO, não há dúvida de que este tem condições de continuar na direção do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser rejeitado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, rejeito a presente exceção, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, do CPC/15.

Dê-se ciência ao excepto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023